Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702389-74.2021.8.07.0012 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ERNANDES DOS SANTOS PEREIRA DESPACHO Considerando que o substabelecimento vigorou até o dia 13 de julho de 2021 (id 32767992), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR